Tribunal: TJDFT
Processo: 0753802-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO. BAIXA DEVIDA. SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA NÃO COMPROVADA PELO AUTOR. CONTINUIDADE DO SERVIÇO DEMONSTRADA PELA RÉ. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que ela promova a baixa relativa à fatura do mês de agosto de 2022 do seu sistema informatizado e para condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de reparação por danos morais. Nas suas razões recursais, afirma que as telas digitais podem ser utilizadas como material probatório, que o serviço foi prestado de maneira correta e que não há que se falar em danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50095071). Custas e preparo recolhidos (ID 50095072 e ID 50095073). Contrarrazões apresentadas (ID 50095076).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
5. Na inicial, o autor afirma que é cliente da empresa ré, que pagou a fatura dos serviços consumidos com atraso de dois dias, mas que o pagamento não foi reconhecido, motivo pelo qual ficou cinco dias com seu telefone, que é de extrema importância para seu cotidiano e vida profissional, sem funcionar.
6. A fatura que foi paga em atraso consta no ID 50094477, assim como o comprovante de seu pagamento, dois dias depois, no ID 50094478. Desta forma, correta a sentença que determinou que a ré promovesse a baixa relativa à fatura do mês de agosto de 2022 de seu sistema.
7. Sobre a suspensão da linha telefônica, a ré colaciona aos autos imagens e capturas de tela de seu sistema informatizado que indicam que a linha telefônica está ativa, o que não necessariamente significa dizer que sempre teve esse status. No entanto, a recorrente também apresenta registro dos telefonemas realizados e recebidos naquele mês pelo autor (ID 50094493 – páginas 4 a 6), o que indica que não houve suspensão dos serviços.
8. Importante destacar que capturas de tela de sistemas informatizados, de fato, são provas unilaterais, mas que, quando preenchidas de detalhes de horários e datas, como no caso dos autos, têm valor probatório, sob pena de anular qualquer meio de prova da empresa de telefonia, que apenas possui seu sistema interno como prova da prestação dos serviços a seus consumidores. De outro lado, e ainda que assim não fosse, o autor não comprovou a suspensão dos serviços por meio dos documentos acostados no ID 50094481.
9. Portanto, comprovada a ausência de suspensão dos serviços, não há que se falar em danos morais.
10. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença em seus demais termos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.